Tribunal: TJDFT
Processo: 0733998-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0733998-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A AGRAVADO: MISTRAL SEGURANCA LTDA DESPACHO Indefiro o pedido de diligências, por ser de responsabilidade da parte agravante a apresentação de endereço válido, não tendo comprovado o esgotamento de todas diligências a ela cabível. Intimem-se, pela derradeira vez, a parte agravante para que apresente endereço para intimação ou requeira o de direito, sob pena de negativa de seguimento do recurso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de novembro de 2022